Tribunal: TJBA
Processo: 0544532-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544532-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA

APELADO: EDNALDO QUINTO SOARES

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM RODOVIA. COLISÃO COM ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE REPARAR O VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544532-91.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e como apelada EDNALDO QUINTO SOARES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.